Tribunal: TJDFT
Processo: 0000038-65.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-05-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000038-65.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO No ID: 25512954, o SINDIRETA requereu: "(...) seja dado prosseguimento ao feito mediante a retificação da(s) ordem(ns) de pagamento de ID(s) no(s) 11969685 – Págs. 2 (PJe no 0023166-02.2017.8.07.0000) e 11969685 – Págs. 3 (PJe no 0023163-47.2017.8.07.0000), com o destaque dos honorários contratuais deferido em decisão constante do ID 11969660, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes.” Intime-se o Distrito Federal para manifestação. Brasília, 12 de maio de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador